Tribunal: TCU
Processo: 046.859/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 10069/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares as contas dos Srs. José da Silva Tiago, CPF XXX.172.641-XX; Mauro de Moura Magalhães, CPF XXX.688.241-XX; Halpher Luiggi Monico Rosa, CPF XXX.128.177-XX; André Martins de Araújo, CPF XXX.456.224-XX; Luiz Guilherme Rodrigues de Melo, CPF XXX.579.601-XX; Luiz Antônio Ehret Garcia, CPF XXX.696.201-XX; Charles Magno Nogueira Beniz, CPF XXX.475.311-XX; Erick Moura de Medeiros, CPF XXX.896.757-XX, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Antônio Leite dos Santos Filho, CPF XXX.676.717-XX; André Kuhn, CPF XXX.602.118-XX; Marcio Lima Medeiros, CPF XXX.641.307-XX; Euclides Bandeira de Souza Neto, CPF XXX.060.384-XX; Marcelo Almeida Pinheiro Chagas, CPF XXX.483.526-XX; Karoline Brasileiro Quirino Lemos, CPF XXX.175.724-XX, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; e c) arquivar o presente processo, após a efetivação das respectivas comunicações, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 046.859/2020-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: André Kuhn (XXX.602.118-XX); André Martins de Araújo (XXX.456.224-XX); Antônio Leite dos Santos Filho (XXX.676.717-XX); Charles Magno Nogueira Beniz (XXX.475.311-XX); Erick Moura de Medeiros (XXX.896.757-XX); Euclides Bandeira de Souza Neto (XXX.060.384-XX); Halpher Luiggi Monico Rosa (XXX.128.177-XX); José da Silva Tiago (XXX.172.641-XX); Karoline Brasileiro Quirino Lemos (XXX.175.724-XX); Luiz Antônio Ehret Garcia (XXX.696.201-XX); Luiz Guilherme Rodrigues de Mello (XXX.579.601-XX); Marcelo Almeida Pinheiro Chagas (XXX.483.526-XX); Marcio Lima Medeiros (XXX.641.307-XX); Mauro de Moura Magalhães (XXX.688.241-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.